Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721090-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMENEGILDO RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: MARLUZE BISPO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermenegildo Rodrigues Barbosa contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo que indeferiu a liminar requerida por ele consistente em determinar a desocupação do imóvel pela agravada no prazo de quinze (15) dias. O agravante afirma que o contrato de locação não foi assinado de forma dolosa pela agravada justamente para dificultar a retirada dela do imóvel. Alega que a agravada é reincidente em ilícitos dessa natureza porque aluga imóveis para fins de moradia e, após o pagamento do mês inicial, deixa voluntariamente de pagar os alugueis subsequentes até que o Poder Judiciário seja acionado para obrigá-la a restituir o bem. Sustenta que foi compelido a propor a presente ação conforme lhe facultam os arts. 9o, inc. III, e 62 da Lei n. 8.245/1991, diante da inadimplência da agravada no pagamento dos alugueis e demais encargos e da recusa dela em desocupar o imóvel. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a liminar de despejo seja deferida e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 59449401 e 59449404). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade do deferimento da liminar de despejo por falta de pagamento. A relação jurídica entre as partes decorre do contrato de locação residencial, que não foi assinado pela agravada.[1] O art. 9o, inc. III, da Lei n. 8.245/1991 (que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes) estabelece que a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. O art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991 prescreve que a liminar para desocupação, nas ações de despejo, poderá ser concedida independentemente da oitiva da parte contrária quando comprovado o inadimplemento do contrato de locação por falta de pagamento dos aluguéis e dos acessórios e preenchidos os demais requisitos. Ocorre que o art. 59, § 1o, inc. I, da Lei n. 8.245/1991 prevê que o contrato de locação escrito deve ser assinado pelas partes e por duas (2) testemunhas. A ausência de assinatura de uma das partes contratantes (locatária) no caso em exame obsta, ao menos neste momento processual, o deferimento da liminar de despejo, por tratar-se de requisito formal essencial ao cumprimento do contrato, devido ao caráter sinalagmático das relações locatícias. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 196232410 dos autos originários